Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-58.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002585-58.2024.8.11.0010.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: AMIGO RS PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: MODA MARIA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO FORMALIZADO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telecomunicações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para: (i) declarar a inexistência de débito referente à prestação de serviços de internet; (ii) determinar a exclusão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular solicitação de cancelamento contratual por parte do autor, tornando indevida a negativação de seu nome; (ii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de protocolo de atendimento apresentado pelo autor comprova a solicitação formal de cancelamento contratual em 22/08/2022, infirmando a alegação da ré de que o vínculo teria perdurado até 07/12/2023.
4. Ausente prova de que os serviços de internet foram prestados após a data de cancelamento, configura-se a inexigibilidade do débito, e, por conseguinte, a irregularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes.
5. A negativação decorrente de dívida inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento do dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto e dos precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação de protocolo de atendimento é suficiente para comprovar a solicitação de cancelamento contratual e desconstituir a legitimidade da cobrança.
A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando referente a débito inexistente, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.
O valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral é adequado e proporcional às peculiaridades do caso e à jurisprudência da Turma.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 6o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43 e 54 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002585-58.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (RECORRENTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), MODA MARIA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 34.896.889/0001-59 (RECORRIDO), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025